Tribunal: STF
Processo: RE 1521140
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 113):



     “APELAÇAO Ação ordinária Isenção de IPVA Portadora de neoplasia maligna com limitação de mobilidade Sentença que deu provimento ao pedido Recurso voluntário da Fazenda Estadual Descabimento Relatório médico acostado ao feito de origem que aponta que a agravante possui diagnóstico de “neoplasia maligna de orofaringe, carcinoma epidermoide” e que atualmente apresenta “limitação de movimentação do pescoço, além de neuropatia periférica, com limitação de mobilidade de membros” - Aplicação do artigo 13-A, da Lei Estadual nº 13.296/08 - Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia Precedentes desta 1ª Câmara de Direito Público Natureza declaratória das decisões que reconhecem a isenção Edição da Lei Estadual nº 17.293/20 Alteração do art. 13, III, e criação do art. 13- A da Lei Estadual nº 13.296/08 Revogação da isenção de IPVA relativa a pessoas com deficiência que não precisam utilizar veículos adaptados, entendida como verdadeira majoração indireta de tributo, deve submeterse às anterioridades anual e nonagesimal Cobrança de IPVA para o ano de 2021, no caso, que importa em violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal Entendimento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Incidentes de Inconstitucionalidade nº 0012425-30.2021.8.26.0000, 0012427-97.2021.8.26.0000 e 0025896-16.2021.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. 09.09.2021) Precedentes Consectários legais que devem ser fixados em conformidade com a tese fixada no Tema nº 145/STJ (REsp. nº 1.111.175/SP), de observância obrigatória De rigor, a atualização do indébito tributário em questão, desde a ocorrência desconto indevido, unicamente pela taxa Selic Sentença mantida Recurso voluntário DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc 120).



    Sustenta a parte recorrente afronta ao decidido no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral, uma vez que o acórdão impugnado determinou, para a atualização do indébito tributário, a incidência da taxa selic desde a ocorrência do desconto indevido (e-doc. 125).



    Em 29 de junho de 2023, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do autos ao Órgão Colegiado para a realização de juízo de conformidade com base no Tema nº 905 do STJ (e-doc. 131).



    Novo acórdão foi proferido, sem retratação, e resumido na seguinte ementa (e-doc. 135):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO Devolução dos autos ao órgão julgador para que, à luz do quanto julgado pelo STJ no bojo do RE nº REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905),fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1ª Câmara de Direito Público Ausência de dissonância entre o acórdão e o mencionado julgado Condenação de natureza tributária Juros de mora e correção monetária fixados de acordo com o entendimento exarado nos julgamentos do REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905) e do RE nº 870.947/SE (Tema 810) Juízo de retratação não exercido.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 147).



    A Fazenda paulista interpôs novo recurso extraordinário, reiterando todos os fundamentos suscitados no apelo extremo anteriormente protocolado (e-doc. 125), requerendo a incidência da taxa selic somente a partir do trânsito em julgado (e-doc. 152).



    Em 11 de dezembro de 2023, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Colegiado para novo juízo de adequação, agora em relação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 810 da repercussão geral (e-doc. 159).



    Em novo juízo de retratação, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve novamente seu entendimento em acórdão assim ementado (e-doc. 167):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – Devolução dos autos à Turma Julgadora, para que, à luz do RE nº 870.947/SE (Tema 810), fosse readequado ou mantido o v. acórdão desta c. 1ª Câmara de Direito Público – Ausência de incompatibilidade entre o v. acórdão reapreciado e a tese fixada no Tema nº 810/STF – ACORDÃO MANTIDO.



    Por fim, o recurso extraordinário (e-doc. 152) foi admitido e determinada a sua remessa a esta Corte Suprema (e-doc. 172).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a presente controvérsia (e-doc. 113, p. 14)



    “Observo que a atualização do indébito tributário deve se dar, desde de a ocorrência do desconto indevido, somente pela Taxa Selic, respeitando-se, assim, a tese fixada no julgamento do Resp. nº 1.111.175/SP, submetido ao regime de recursos repetitivos sob o Tema nº 145”.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese de repercussão gera:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.



    Nesses termos, em se tratando de relação jurídico-tributária, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte. In casu, deve-se aplicar o índice IPCA-E até o trânsito em julgado e, após, a Taxa Selic. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente